Tribunal: STF
Processo: AI 426705
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-08-07
Data de publicação: 2012-08-07

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Agravo de instrumento. Salário. Data de pagamento. Alteração. Alegação de ofensa a direito adquirido. Controvérsia de direito intertemporal. Violação constitucional reflexa. Necessidade de interpretação de legislação infraconstitucional. Seguimento negado. Não se conhece de agravo de instrumento que tenha por objeto interpretação legislação infraconstitucional.



    2. RECURSO. Agravo regimental. Inadmissibilidade. Jurisprudência assentada. Ausência de razões consistentes. Decisão mantida. Agravo regimental improvido. Nega-se provimento a agravo regimental tendente a impugnar, sem razões consistentes, decisão fundada em jurisprudência assente na Corte.